Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734228-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: LINDA MANSUR MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 85, § 1o do CPC determina que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Embora a fase de Liquidação não tenha sido contemplada como passível de incidência de honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os honorários sucumbenciais na Liquidação podem ser arbitrados excepcionalmente na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 1.1. Demonstrada a litigiosidade entre as partes em razão de questionamentos aos cálculos do perito, das impugnações e da interposição de recurso, justificado o arbitramento dos honorários para fase de liquidação. 2. Quanto à fixação do valor dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 3. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico (artigo 85, §2o, CPC e definição do Tema 1.076). 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 1o, do CP, aduzindo, em suma, argumentando ser taxativo o rol disposto no Estatuto Processual vigente acerca das hipóteses de cabimento de fixação de honorários de sucumbência não havendo menção à fase de liquidação de sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, pois é assente na Corte Superior que: “na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019” (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “demonstrada a litigiosidade entre as partes em razão de questionamentos aos cálculos do perito, das impugnações e da interposição de recurso, justificado o arbitramento dos honorários para fase de liquidação” (ID Num. 52882038 - Pág. 4) é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017